Tribunal: TJSP
Processo: 2094713-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de hipertensão arterial, em razão da pandemia "Covid-19" - Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2094713-35.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROGÉRIO APARECIDA SALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
2
Voto no 41.408
Habeas-corpus no 2094713-35.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Rogério Aparecido Sales
Habeas corpus - Tráfico de drogas - Concessão de prisão
domiciliar, sob a alegação de risco a sua saúde, pois portador de
hipertensão arterial, em razão da pandemia “Covid-19” - Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus, nada indicando a imprescindibilidade da
medida - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Márcia Rossi Caraini, impetra o presente
habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Rogério Aparecida Sales,
alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal, apontando
como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do DEECRIM 3a RAJ.
Relata a d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente faça parte do grupo de risco da pandemia do COVID-19,
por possuir hipertensão, encontra-se preso em razão de sentença condenatória
transitada em julgado.
Afirma que, requerida a substituição da
pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional para prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
3
domiciliar, tal pedido foi indeferido pela Autoridade apontada como coatora.
Assevera que a r. decisão do MM. Juízo a
quo vai de encontro a Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Acrescenta que a superlotação e a falta de
condições de higiene dos estabelecimentos prisionais propiciam a propagação
do vírus, que não pode ser contido pela restrição de visitas, já que diariamente
ingressam novos presos no sistema prisional e os funcionários também podem
estar infectados.
Ressalta que, diante do cenário atual da
pandemia e das condições carcerárias, a prisão se mostra desproporcional.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que concedida a liberdade ao paciente ou, subsidiariamente,
para que seja substituída a pena privativa de liberdade em estabelecimento
prisional pela prisão domiciliar, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
33/35, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 42/48, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
4
Consta dos autos que o ora paciente
cumpre pena em regime fechado, pela prática de roubo qualificado e
corrupção de menores, com término de cumprimento previsto para
11/12/2024 (fls. 71/72 dos autos principais).
O paciente foi transferido para o regime
semiaberto no dia 09/03/2020, no CPP I de Bauru (fls. 160).
Em 05/05/2020, o MM Juiz indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, sob o seguinte argumento:
“No caso do processo, o requerimento é
genérico e não se demonstrou qualquer situação concreta na unidade em que
o sentenciado se encontra, a justificar a aplicação de medidas excepcionais
de abrandamento do rigor penitenciário. Lembro a existência de políticas
públicas de âmbito nacional especificas de enfrentamento da crise, inclusive,
no sistema prisional, qual seja, a Portaria Interministerial, n. 7, de 18 de
março de 2020, editada pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança
Pública e pelo Ministro de Estado da Saúde, que estabelece medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (covid-19), nos termos da Lei no 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
Ainda
que
se
desconsiderasse
tal
circunstância, não há nada a demonstrar situação excepcional na unidade
em que o sentenciado se encontra.
Contudo, em que pese a informação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
5
que o reeducando é portador de hipertensão arterial e que por isso estaria
dentre as pessoas consideradas como grupo de risco3, verifico que o laudo
de fls. 163 confeccionado pelo médico responsável da unidade prisional,
atesta que ele está bem e recebendo tratamento adequado na unidade
prisional, lembrando que conta com 29 anos de idade.
O requerente se encontra cumprindo pena
em regime semiaberto e, também, não trouxe qualquer documento, ainda que
indiciário a demonstrar existência de algumas das demais hipóteses do artigo
117 da LEP, lembrando que está cumprindo em unidade prisional que conta
com equipe de saúde.
Essas
circunstâncias
impedem
a
concessão da liberdade pretendida, ainda que à luz da situação de
emergência sanitária que vivemos, eis que sua concessão não encontra
respaldo nas excepcionais hipóteses da Recomendação no. 62 do CNJ, diante
do que já foi exposto no corpo dessa decisão.
Por fim, o requerente também não trouxe
qualquer documento, ainda que indiciário a demonstrar existência de
algumas das hipóteses do artigo 117 da LEP, que permitisse a análise do
pedido à luz do referido dispositivo legal.” (fls. 29/31).
Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
6
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, não se comprovou que o quadro
médico do paciente (hipertensão arterial) esteja comprometido, aliás, mantida
sua pressão controlada, conforme Relatório de Saúde de fls. 25, realiza
acompanhamento médico regular, estando em bom estado de saúde.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2094713-35.2020.8.26.0000 -Voto no 41.408
7
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator